Tribunal: TJDFT
Processo: 0000547-08.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. MANUTENÇÃO. VALOR. REDUÇÃO.
I - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, corroboradas pelas demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar o cometimento do delito de ameaça.
II - Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando presta declarações firmes em todas as vezes que narra os fatos e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. O temor da vítima pode ser aferido pelo fato de comparecer à Delegacia, registrar a ocorrência, requerer a apuração dos fatos e aplicação de medida protetiva.
III – Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime quando cometido na presença do filho do casal que já ultrapassou a maioridade.
IV - Escorreita a avaliação negativa das consequências do crime, quando transcendem ao resultado natural, como quando a vítima passa a sofrer de insônia e choro fácil em razão da ameaça.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
VI - O STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VII - Firmou-se o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VIII - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se excessivo, impõe-se sua redução.
IX – Recurso conhecido e parcialmente provido.